Tribunal: TJDFT
Processo: 0743087-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0743087-58.2021.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO HONDA S/A. AGRAVADO: CYRO DE MELO PEREIRA D E S P A C H O Vistos, etc., Transcorrido o prazo da suspensão manifeste o Agravante o interesse na manutenção da suspensão e informando também o cumprimento das diligências no Juízo Deprecado. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de novembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator